Tribunal: TJSP
Processo: 1009141-81.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Interdição
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
apelação cível – Mandado de segurança – CNH - Pretensão voltada ao desbloqueio do prontuário até esgotada a via administrativa, bem como à anulação da multa e do procedimento de cassação da habilitação - Alegação de falta de notificação das multas de trânsito - Sentença que denegou a ordem – Órgão autuador (Município de São Paulo) que não atuou no polo passivo da lide – Presunção de

Ementa:
apelação cível – Mandado de segurança – CNH - Pretensão voltada ao desbloqueio do prontuário até esgotada a via administrativa, bem como à anulação da multa e do procedimento de cassação da habilitação - Alegação de falta de notificação das multas de trânsito - Sentença que denegou a ordem – Órgão autuador (Município de São Paulo) que não atuou no polo passivo da lide – Presunção de veracidade do ato administrativo não ilidida - Ilegitimidade de parte – Sentença mantida – Recurso desprovido, por fundamento diverso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009141-81.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
ERALDO
SOARES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e ILMO SENHOR
DIRETOR DA CIRCUNSCRIÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE TABOÃO
DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009141-81.2019.8.26.0609 -Voto no 32505
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1009141-81.2019.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra
Juíza sentenciante: Tatyana Teixeira Jorge
Apelante: Eraldo Soares da Silva
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN e outro
Voto no 32505
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de segurança
CNH -
Pretensão voltada ao desbloqueio do prontuário até esgotada a
via administrativa, bem como à anulação da multa e do
procedimento de cassação da habilitação - Alegação de falta de
notificação das multas de trânsito - Sentença que denegou a
ordem Órgão autuador (Município de São Paulo) que não
atuou no polo passivo da lide Presunção de veracidade do ato
administrativo não ilidida - Ilegitimidade de parte Sentença
mantida Recurso desprovido, por fundamento diverso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eraldo Soares da Silva (fls. 110/134), contra a r. sentença de fls.
100/101, proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Taboão da
Serra, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do
Diretor da Circunscrição de Trânsito do Município de Taboão da Serra,
visando à anulação do procedimento administrativo de suspensão do
direito de dirigir e o desbloqueio de sua CNH até que seja esgotada a
via administrativa, por não ter sido notificado das infrações.
A Magistrada a quo denegou a segurança, nos
termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inconformado, recorre o impetrante, pugnando
pela reforma da sentença monocrática, ao argumento de que o
Magistrado a quo não se atentou aos documentos encartados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009141-81.2019.8.26.0609 -Voto no 32505
3
autos, os quais atendem os pressupostos exigidos para o
prosseguimento da demanda, razão pela qual pugna pelo provimento
do recurso para que a segurança seja concedida.

Foram apresentadas contrarrazões, às fls.
139/142.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Eraldo Soares da Silva contra ato do Diretor da Circunscrição de
Trânsito do Município de Taboão da Serra e Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo - DETRAN, com vistas a impedir que a
autoridade impetrada efetue o desbloqueio do prontuário até que
esgota a via administrativa e para que sejam anuladas as multas e o
procedimento de cassação do direito de dirigir.
Pois bem.
No que diz respeito ao suposto vício na
notificação dos autos de infração, que o teria impedido de indicar de
fato o verdadeiro condutor do veículo de sua propriedade, tenho que
as infrações não foram lavradas pela autoridade coatora, tendo como
órgão autuador o Município conveniado de São Paulo, o qual incumbia
emitir as notificações e contra quem deveria o impetrante voltar a sua
irresignação, o que não ocorreu.
Uma vez que a impetração foi dirigida somente
contra o Diretor da Circunscrição de Trânsito do Município de Taboão
da Serra e do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo -
DETRAN, não é possível questionar a legalidade das autuações de
trânsito que foram lavradas pelos Municípios de São Paulo, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009141-81.2019.8.26.0609 -Voto no 32505
4
participou desta demanda.
Assim, se o impetrante deseja impugnar as
autuações constantes de fls. 27 por suposta falha na notificação para
indicação do condutor, deverá fazê-lo pela via adequada, em face do
respectivo órgão autuador.
Dessa forma, não há como concluir ter havido
vício na notificação, eis que havia a necessidade de prévia
manifestação
do
referido
órgão
responsável
pela
autuação,
considerando que cada órgão de trânsito tem competência para a
anulação das respectivas autuações, que no caso não cabe ao
DETRAN, a quem compete tão somente aplicar a consequência legal
da autuação, ou seja, a cassação do direito de dirigir motivada pelo
cometimento das infração de trânsito, que no caso foi responsável por
apenas por uma autuação.
À
evidência,
não
se
poderia
anular
a
consequência sem, antes, afastar a causa (autuações do Município de
São Paulo, que é o órgão apto a responder por elas, o que reforça a
ilegitimidade do DETRAN e do Ciretran de Taboão da Serra para
responder por multas aplicadas por órgãos diversos). Convém, por fim,
lembrar que os atos administrativos gozam de presunção de
legitimidade e veracidade, não bastando simples negativa para sua
invalidação.
Nesse
sentido,
preleciona
Hely
Lopes
Meirelles, “a presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das
atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009141-81.2019.8.26.0609 -Voto no 32505
5
de solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade
de seus atos, para só após dar-lhes execução”, asseverando ainda
que “Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é
a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo
para quem a invoca” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a ed., Cap. IV, item 2.1, pág. 158).
Assim sendo, de rigor a denegação da ordem
ante a ausência de direito líquido e certo a amparar o impetrante,
porém, por fundamento diverso, devendo prevalecer a presunção de
legitimidade do ato
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, por fundamento diverso.
Eduardo Gouvêa
Relator